Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-37.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000401-37.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: HERINGTON DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO E DETERMINOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO CONFIGURADO. VERBA FIXADA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES ADMITIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo agravado contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para extinguir o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o crédito discutido seria concursal, devendo ser habilitado no processo de recuperação judicial das agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante aponta omissão no acórdão quanto à ausência de distinção entre o crédito principal (indenização) e os honorários advocatícios sucumbenciais, cuja sentença que os fixou foi prolatada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, atraindo, portanto, a incidência da natureza extraconcursal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada omissão relevante no acórdão embargado, que não se manifestou sobre a natureza autônoma dos honorários sucumbenciais.

4. Segundo entendimento consolidado do STJ (REsp 1.841.960/SP e Tema 1.051), tais verbas, quando fixadas após o pedido de recuperação judicial, não se submetem ao plano de soerguimento, tendo natureza extraconcursal.

5. Efeitos infringentes admitidos para reconhecer a possibilidade de prosseguimento da execução exclusivamente quanto à verba honorária.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º

8036650-21.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
HERINGTON DA SILVA SOUZA

e, como Embargados,
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e
POMPEU INCORPORADORA LTDA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11